Tribunal: STF
Processo: Rcl 46251
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em agravo interno, confirmou a negativa de seguimento a recurso extraordinário por estar o julgado em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 900.968 RG/BA, objeto do Tema nº 845 do STF.
    O reclamante alega que o presente caso versa sobre ação de obrigação de fazer movida por particular em face de Empresa Municipal, de Moradia, Urbanização e Saneamento –EMUSA e do Município de Niterói, com objetivo de compelir os réus a realizarem obra de reparo no imóvel da ora beneficiária, em decorrência de falhas na realização de obras públicas, julgada procedente.
    Afirma que não existe qualquer compatibilidade com o Tema nº 845 da repercussão geral, que dispõe sobre indenização por danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público (ARE 900.968) 
    Requer o provimento da presente reclamatória “a fim de que o STF possa se manifestar acerca da absoluta inaplicação do Tema 845 no caso em tela” (eDOC 1, p. 22).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, observe-se que foi interposto recurso extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.251.568, e, ao considerar a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 845, determinou-se a baixa dos autos à origem. 
    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:
    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º”.
    Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo, procedendo regularmente à distinção da tese ao caso. 
    Dessa forma, seguindo o devido trâmite, o recurso extraordinário não foi admitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 1.041 do CPC) (eDOC 3, p. 14).
    Convém ressaltar que no julgamento do ARE 900.968, Tema 845 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que não há repercussão geral nos casos de indenização por danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    Na ocasião, quanto à tese geral fixada, esta Corte assentou que “controvérsia acerca da ocorrência de dano indenizável em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público está restrita ao âmbito infraconstitucional”.
    Tratava-se de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, em que se alegava, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput; 37; e 175, parágrafo único, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por fenômeno natural – motivo alheio à vontade da concessionária recorrente – não caracteriza ilícito civil, conforme previsto no Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e na Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
    Na ocasião entendeu-se que controvérsia relativa à ocorrência de dano indenizável em razão de ato praticado por empresa prestadora de serviço público restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão em agravo interno em recurso extraordinário que manteve desprovimento de apelação, cujo trecho transcreve-se (eDOC 5. pp. 3-7):
    “Inicialmente, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para a observância do Tema 845/STF (fls. 627/628). A questão jurídica objeto do recurso extraordinário é afeta ao Tema nº 845 do Supremo Tribunal Federal, objeto do ARE 900.968 RG/BA no qual se concluiu que a controvérsia relativa à ocorrência de dano indenizável em razão de ato praticado por empresa prestadora de serviço público está restrita ao âmbito infraconstitucional
    […]
    Por fim, registre-se que é admitida a aplicação da sistemática da repercussão geral não apenas a questões fáticas absolutamente idênticas, podendo-se também fazê-lo em situações apenas similares quando realizado o cotejo da controvérsia constitucional contida no paradigma com a situação a ser analisada. A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 543-B. IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL A QUESTÕES FÁTICAS SIMILARES. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Atende a garantia constitucional da celeridade e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) a aplicação da sistemática da repercussão geral a questões fáticas similares, tendo em vista a identidade da controvérsia constitucional a ser analisada com a do paradigma apontado em repercussão geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 801843 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) 
    Dessa forma, correta a decisão impugnada que negou seguimento ao recurso às fls. 631/633 em face do Tema 845/STF.“
    Nesse contexto, verifica-se que a conclusão da decisão reclamada pela índole infraconstitucional está em conformidade com o entendimento desta Corte, bem como em observância à determinação contida nos autos do ARE 1.251.568.
    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 37987 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. ” (Rcl 36.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente